Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709135-65.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IAGO FILLIPE GOMES SARMENTO RECORRIDO: RENATO ARAUJO MAGALHAES 02236994117 DESPACHO Ao contrário do afirmado pelo recorrente, não houve o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de primeiro grau. Assim, comprove a parte recorrente sua hipossuficiência econômica ou realize o recolhimento do preparo e das custas processuais, no prazo de dois dias, sob pena do não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora